Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ICMS-DIFAL. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. ART. 166, DO CTN. OBSCURIDADE. REQUISITOS A SEREM DEMONSTRADOS NA VIA ADMINISTRATIVA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Configura obscuridade a menção à figura da substituição tributária como fundamento obiter dictum na discussão quanto à possibilidade de se declarar, em sede de mandado de segurança, o direito à compensação do ICMS-Difal pago indevidamente.
3. Conforme os precedentes deste Tribunal de Justiça, é na via administrativa que se deve dar a demonstração dos requisitos ditados pelo art. 166, do CTN, para a restituição de tributo pago indevidamente, no sentido de o contribuinte de direito haver assumido o encargo financeiro correspondente ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
4. Embargos declaratórios providos, sem efeitos infringentes.